Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-07.2022.8.11.0036
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-07.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO FELIPE DOURADO CAMARGO - CPF: 047.967.161-30 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir tão somente no tocante ao valor, que majoro para R$5.000,00 (cinco mil reais). É como voto. VOTO DO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Recurso Inominado n. 1000402-07.2022.8.11.0036

Origem:
Juizado Especial Cível de Guiratinga

Parte Recorrente:
Adão Felipe Dourado Camargo

Parte Recorrida:
SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA DE MERCADORIA – PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DO PEDIDO – ESTORNO NÃO REALIZADO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.500,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição da quantia de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, e condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

A recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 151783816.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Nestes autos, foi reconhecida a falha na prestação dos serviços da demandada, com a restituição dos valores pagos pelo consumidor no produto que não fora entregue. Dessa maneira, o recorrente busca somente a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Sobre a matéria, tem-se que o cancelamento da compra realizada pelo consumidor, com a ausência de estorno dos valores configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Soma-se a isto o fato de que o autor realizou tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, conforme se vê da conversa anexa ao id. 151783766, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com o consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, sabe-se que seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1040341-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 25/10/2022;

N.U 1032232-30.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Publicado no DJE 06/09/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023